Tribunal: TJSP
Processo: 2277670-28.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para limitar a correção monetária e juros à Taxa Selic.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em alegada omissão na aplicação do artigo 3o da Emenda Constitucional no

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para limitar a correção monetária e juros à Taxa Selic.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em alegada omissão na aplicação do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 à cobrança de dívida ativa.
III. Razões de Decidir.
3. Não há omissão a ser sanada no acórdão, que é claro e coerente, fundamentado na jurisprudência consolidada do STF, citando a ADI 442 e o Tema 1062.
4. A argumentação do embargante reflete inconformismo com a interpretação jurídica adotada, não configurando vício intrínseco passível de correção por embargos de declaração.
IV. Dispositivo.
5. Embargos de declaração rejeitados.